Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.

2. A palavra da vítima ostenta especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, possuindo força probatória suficiente para respaldar o decisum, principalmente quando fortalecida por outros elementos de prova.

3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.